Tribunal: TJDFT
Processo: 0733729-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DYEGO CRUZ LIMA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de penhora de 30% do salário da devedora. Na origem, o recorrente requereu o cumprimento de sentença em desfavor de ROSENEIDE DE SÁ CAVALCANTE IRMÃO. O pedido foi indeferido com fundamento no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, etc. Em suas razões, o agravante sustentou que a impenhorabilidade seria relativa e colacionou jurisprudência que entende abarcar sua tese. Requereu seja “concedida a tutela antecipada para dar prosseguimento a penhora de 30% do salário da executada/agravada” e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Dispensado o preparo, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O credor requereu penhora de 30% da remuneração do executado (id. 103294831). O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe que: Art. 833: São impenhoráveis (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 prestação alimentícia (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8, e no art. 529, § 3o. No caso, o crédito da parte exequente não tem natureza alimentar, de modo que não é aplicável a exceção acima. Ademais, o CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como "prestação alimentícia", isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos arts. 948, e 1.694 e seguintes, do CC. Repare-se que o conceito é traçado a partir do sujeito que tem o dever de prestar alimentos. Por fim, acrescento que o legislador, em momento histórico recente, teve a oportunidade de acatar os precedentes dos Tribunais Superiores que admitiam a penhora de 30% de verbas salariais, todavia, não o fez. Assim, não pode o pedido de penhora de salário ser acolhido. Dessa forma, indefiro o pedido formulado. Intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que a pretensão é expressamente vedada pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil. De igual modo, não se vislumbra eventual risco de dano ou ao resultado útil do processo e que justificasse o diferimento do contraditório. Ao contrário, segundo as razões do agravante, a devedora é servidora pública efetiva da Prefeitura de Brusque/SC e não há qualquer evidência nos autos de eventual desligamento próximo e que possa acarretar o perecimento do direito. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator